Tribunal: TJMT
Processo: 1038342-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038342-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), IRAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 183.916.566-91 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. DIREITO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.

No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (preenchimento das condições para a concessão
do abono
de permanência).

2.
Interesse processual.
As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.
Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual, devendo ser garantido o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF.
O
ajuizamento de ação visando garantir o
direito ao
recebimento do
abono de permanência não
exige a apresentação
de prévio requerimento administrativo (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024).

3.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Os

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre a
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
reconhecida
para as
parcelas

anteriores

ao

quinquênio
.

4.
Abono de permanência.
O
servidor público que tiver preenchido todas as
exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (
art. 40,
§ 19,
da CF
).

Os servidores públicos do Município de Cuiabá têm direito ao abono de permanência (
art. 12, § 6o, da Lei Complementar n. 399/2015).
Estando satisfeitos os pressupostos para a aposentadoria voluntária, é devido o abono de permanência a partir do tempo em que o trabalhar já poderia já ter-se aposentado. No presente caso, conforme certificada na portaria juntada no ID 283340920/PJe2, a parte reclamante preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária, mas optou em permanecer na ativa por mais 6
meses
e 23 dias além do necessário. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"Inegável, portanto, que a parte Requerente faz jus ao abono de permanência desde setembro/2021 até abril/2022, totalizando o período de 06 meses e 23 dias."

5.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC

(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/
10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024). A
matéria

apresente

certa

controvérsia

jurídica
e
há

evidência
de que
o

recurso

foi

interposto
com o
caráter

protelatório
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038342-43.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA CUIABÁ – ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT

Recorrido
:
IRAN PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IRAN PEREIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (CUIABÁ PREV) e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal
desde
12 de
novembro
de 1992,
aposentado

voluntariamente
; b)
obteve

os

requisitos
para
aposentadoria

em

setembro
de 2021,
nos

termos
do
artigo
3o da EC no 47; c)
faz
jus
ao

recebimento
de
abono
de
permanência

desde

setembro
de 2021
até

abril
de 2022,
período

em
que
permaneceu

na

ativa
; d) o
direito

ao

abono

independe
de
requerimento

administrativo
; f)
deixou
de
receber

os

valores

referentes

ao

abono
de
permanência

pelo

período
de 6 meses e 23
dias
,
totalizando
um
prejuízo
material de R$ 21.649,56.
Requereu o pagamento do benefício de abono de permanência
, no
montante
de R$ 21.649,56, com
os

devidos

acréscimos
.

Inicialmente
a
sentença

foi

proferida

julgando

improcedente

todos

os

pleitos
da
inicial
, o que
motivou

a

interposição
de
Recurso

Inominado
e Embargos de
Declaração
pela
parte

reclamante
.
Os
Embargos de
Declaração

foram

acolhidos

anulando

a
sentença

proferida

por

utilizar
de
fundamentação

diversa
dos
atos
e,
em

seguida
, e nova
sentença

foi

proferida

nos
autos.

O
juízo
singular
proferiu
nova
sentença
, mas agora
julgando

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.
A segunda sentença foi proferida com o seguinte teor:
“
Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de abono permanência proposta por IRAN PEREIRA DA SILVA em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT e Município de Cuiabá. Alega a reclamante que é servidora pública municipal efetiva, no cargo de agente de regulação e fiscalização, e embora tenha cumprido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade. Relata que, em setembro/2021, possuía 35 anos de contribuição, todos averbados em seu registro funcional. Sucede que, a despeito de ter implementado as condições para obter o seu decreto de aposentadoria, a parte Requerente continuou na ativa para além do tempo em que poderia ter se aposentado. Inegável, portanto, que a parte Requerente faz jus ao abono de permanência desde setembro/2021 até abril/2022, totalizando o período de 06 meses e 23 dias. Citados, o reclamado Município de Cuiabá apresentou contestação. A impugnação à contestação foi anexada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo o disposto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932: "Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal, considerando que a presente ação foi proposta em 04/06/2024, declara-se a prescrição das parcelas anteriores a 04/06/2019. Segundo consta nos autos, a reclamante que é servidora pública municipal efetiva, no cargo de agente de regulação e fiscalização, e embora tenha cumprido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade. Relata que, em setembro/2021, possuía 35 anos de contribuição, todos averbados em seu registro funcional. Sucede que, a despeito de ter implementado as condições para obter o seu decreto de aposentadoria, a parte Requerente continuou na ativa para além do tempo em que poderia ter se aposentado. Inegável, portanto, que a parte Requerente faz jus ao abono de permanência desde setembro/2021 até abril/2022, totalizando o período de 06 meses e 23 dias. Pois bem, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência. O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal, in
verbis
: Art. 40. (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (grifei) Analisando a Emenda Constitucional no 41/03 verifico que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Ressalte-se que, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária”. Nesse sentido, é de se registrar que a parte autora completou os requisitos para aposentadoria, em setembro/2021, todavia, fora aposentado tão somente em abril/2022. Assim, a parte Requerente faz jus ao abono de permanência desde setembro/2021 até abril/2022, totalizando o período de 06 meses e 23 dias. Registre-se que o benefício em questão é devido desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo. Vejamos: (...) 3. Preenchido os requisitos do abono de permanência para o cargo de Técnico em Educação, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 4. Desnecessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência. (...) (TJMT - N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo. (TJMT - N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023) (grifei) Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados. Assim, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, restando ainda comprovado que a reclamante, mesmo cumprido os requisitos para a inatividade, permaneceu na ativa, faz jus ao benefício do abono de permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os reclamados ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, referente ao período não atingidos pela prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, deduzindo eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
”

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

requerida
(ID 283342454) e
argumentou
que: a) a
prescrição

deve
ser
reconhecida
para as
parcelas

anteriores
à data de
ajuizamento
da
ação
(04/06/2024), b) a
parte

autora

carece
de interesse de
agir
, pois
não

apresentou

qualquer

pleito

administrativo
para
obtenção
do
abono
de
permanência
; c) a
concessão
de
benefícios

previdenciários

depende
de
requerimento

administrativo
; d) a
parte

autora

não

comprovou
o
preenchimento
dos
requisitos

exigidos
para a
aposentadoria

voluntária
e,
consequentemente
, para o
abono
de
permanência
; e
e
) a
retroatividade
do
pagamento

até

setembro
de 2021 se
mostra

desprovida
de
respaldo
legal,
devendo
ser
limitada

ao

período

após
o
efetivo

preenchimento
dos
requisitos
e da
solicitação
formal de
aposentadoria
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial

ou

revisar
a
concessão
do
abono
de
permanência
,
limitando
o
pagamento

ao

período

subsequente à formalização do pedido de aposentadoria e reformar a sentença para reconhecer a prescrição das parcelas

anteriores
à data de
ajuizamento
da
ação
(04/06/2024).

As
contrarrazões

(ID 283342458)
foram

apresentadas
pela
parte

reclamante

argumentando
que: a) a
sentença

atacada

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

em

todos

os

seus

termos
; b)
há

ausência
de
dialeticidade

recursal
, pois as
razões
do
recurso

repetem

os

termos
da
contestação
,
sem

atacar
a
sentença
; e c)
pugna
pela
condenação
da
Recorrente

em

litigância
de
má-fé

por

conduta

protelatória
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025